Tribunal: TJMT
Processo: 1032596-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032596-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), IRACEMA PAULINO DE ALENCAR - CPF: 424.640.721-68 (AGRAVANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1032596-66.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
IRACEMA PAULINO DE ALENCAR

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS
–
SICOOB

INTEGRACAO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. ENDEREÇO FORNECIDO PELA PRÓPRIA EXECUTADA NOS CONTRATOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada, determinando que a constrição incidisse sobre o valor líquido, após os descontos legais obrigatórios.

2. A recorrente sustenta: (i) nulidade da citação por hora certa, pois não residia no endereço onde foi realizada a diligência e não houve cientificação posterior; (
ii
) nulidade pela ausência de nomeação de
curador especial; (
iii
) prescrição da pretensão executória; e (
iv
) impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.

3. A agravante
defende
que seus gastos mensais giram em torno de R$ 8.202,37, mas após a penhora passou a receber apenas cerca de R$ 2.800,00, o que comprometeria sua subsistência e de sua família.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a citação por hora certa é válida quando realizada no endereço fornecido pela própria executada nos contratos que embasam a execução; (
ii
) analisar se a ausência de nomeação de curador especial gera nulidade quando há comparecimento espontâneo da parte; (
iii
) examinar se ocorreu a prescrição da pretensão executória; e (
iv
) avaliar a possibilidade de penhora de percentual de proventos de aposentadoria para satisfação de crédito não alimentar.

III. Razões de decidir

5. A citação por hora certa realizada no endereço expressamente indicado pela própria executada nas cédulas de crédito bancário que fundamentam a execução é válida, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes o dever de manter atualizados seus dados cadastrais.

6. O comparecimento espontâneo da executada aos autos, com constituição de advogado e apresentação de exceção de
pré
-executividade, afasta qualquer prejuízo processual decorrente da ausência de nomeação de curador especial, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

7. Afastada a alegação de nulidade da citação por hora certa, resta prejudicada a tese de prescrição da pretensão executiva, pois a
citação válida interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC/15.

8. A jurisprudência tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, permitindo a penhora limitada a 30% dos rendimentos do devedor, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família.

9. Considerando que a agravante percebe proventos líquidos em torno de R$ 10.000,00, a penhora de 30% desse valor não compromete sua subsistência digna, sendo medida proporcional e razoável para a satisfação do crédito exequendo.

10. A determinação de que a penhora incida sobre o valor líquido dos proventos, após os descontos legais obrigatórios, minimiza o impacto da constrição sobre os rendimentos da agravante.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação por hora certa realizada no endereço fornecido pelo próprio devedor nos instrumentos contratuais que embasam a execução, em observância ao princípio da boa-fé objetiva. 2. O comparecimento espontâneo da parte aos autos, com constituição de advogado e apresentação de defesa, afasta eventual nulidade pela ausência de nomeação de curador especial. 3. É admissível a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial necessário à subsistência digna do devedor e de sua família."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRACEMA PAULINO DE ALENCAR

na
Execução de Título Extrajudicial
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O UNI
Ã
O E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRA
ÇÃO
, contra a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade proposta
, mantendo a penhora de
30% dos proventos de aposentadoria da executada,
com a determinação de que
a penhora incida sobre o valor líquido, após os descontos legais obrigatórios
.

Em sí
ntese,
sustenta a
agravante
a
nulidade da citação por hora certa, pois não residia no endereço onde foi realizada a diligência e não houve cientificação posterior, conforme exige o art. 254 do CPC/15
.

Argumenta que
à época da citação por hora certa (20/02/2020), não residia em Cuiabá/MT, mas em Poxoréu/MT, e não mantinha relacionamento com a Sra. SHEYLA LÚCIA, que recebeu a citação
. E ainda,
que o oficial de justiça não certificou suspeita de ocultação e que não houve a cientificação posterior exigida pelo art. 254 do CPC/15.

Aduz que
mesmo que se considere válida a citação, houve nulidade pela ausência de nomeação de curador especial, conforme determina o art. 72, II, do CPC/15.

Defende a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a citação por hora certa realizada em 20/02/2020 é nula e a simples propositura da execução não interrompe o prazo prescricional. Assim, tendo passado mais de cinco anos (artigo 206, § 5o, inciso I, do CC) entre o vencimento da dívida e a
triangularização
processual, operou-se a prescrição.

Alega que a p
enhora de seus proventos de aposentadoria viola o art. 833, IV, do CPC/15,
bem como
que seus gastos mensais giram em torno de
R$ 8.202,37,
contudo,
após a penhora passou a receber apenas cerca de R$ 2.800,00, o que compromete sua subsistência e de sua família.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
324380861
).

Contra tal decisão, a parte agravante interpôs Embargos de Declaração, alegando, em suma, que
n
o precedente utilizado
para indeferir a liminar recursal, a situação de fato é distinta, uma vez que não resta comprovado prejuízo à subsistência do devedor, e no caso
,
a recorrente demonstrou tal prejuízo.

Contraminuta
do agravo de instrumento
pelo desprovimento (ID
329070377
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que
a cooperativa exequente, ora agravada
, busca o recebimento de
R$ 159.462,89

(Cento e cinquenta e

nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais, oitenta e nove

centavos)
,
decorrente das
seguintes
Cédulas de Crédito Bancárias:

Em razão da inadimplência da parte executada/agravante, foi ajuizada a demanda, em 24/07/2022.

A devedora opôs exceção de
pré
-executividade alegando, em síntese:
(i) nulidade da citação por hora certa,
sob o argumento de
que não residia no endereço onde foi realizada a citação e não houve o envio da carta de cientificação prevista no art. 254 do CPC/15; (
ii
) nulidade dos atos processuais posteriores à citação por ausência de nomeação de curador especial, conforme exige o art. 72, II, do CPC/15; (
iii
) prescrição da pretensão executória,
em razão da
nulidade da citação e
d
o transcurso do prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5o, I, do CC; e (
iv
) ilegalidade da penhora de 30% dos proventos de aposentadoria, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.

O juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de
pré
-executividade, mantendo a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada,
bem como
determinando apenas que a penhora incidisse sobre o valor líquido, após os descontos legais obrigatórios.

Sob a alegação de que de que
seus gastos mensais giram em torno de R$ 8.500,00

(oito mil e quinhentos reais) e
que
após a penhora de 30%
do seu salário,
que recaiu indevidamente sobre o total bruto, passou a receber menos de
R
$

3.000,00 (três mil reais), o que afronta sua dignidade
, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A agravante alega nulidade da citação por hora certa, sob o argumento de que não residia no endereço onde foi realizada a diligência e não houve cientificação posterior, conforme exige o art. 254 do CPC/15.

Inicialmente, cumpre destacar que a citação por hora certa constitui modalidade de citação ficta, aplicável quando o oficial de justiça, após procurar o réu por duas vezes em seu domicílio ou residência sem encontrá-lo, houver suspeita de que este esteja se ocultando para evitar o ato citatório, conforme previsto no art. 252 do CPC/15.

“
Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar
.
”

No caso, o processo executivo foi distribuído em 24/07/2019
(ID
22044133
)
, tendo a primeira tentativa de citação ocorrido em 15/08/2019
(ID
22623233
)
, quando o
O
ficial de
J
ustiça certificou que, ao se dirigir ao endereço indicado
nas cédulas de crédito bancário executadas
(Rua Filipinas, n. 83, Jardim Shangrilá, Cuiabá/MT), não encontrou ninguém no local.

Após pesquisa via sistema INFOJUD, que confirmou o mesmo endereço, foram realizadas novas tentativas de citação. Conforme certidão do
O
ficial de
J
ustiça (ID 30058348), foram
realizadas
diligências nos dias 27/02/2020 e 28/02/2020, sendo que na segunda oportunidade foi efetivada a citação por hora certa na pessoa da Sra. SHEYLA LUCIA ROMAN KATO.

“
CERTIFICO eu, ADELMICIO BENEDITO DOS SANTOS, Oficial de Justiça infra-assinado, que em cumprimento ao respeitável mandado de citação e intimação, dirigi-me ao endereço do polo passivo IRACEMA PAULINO DE
ALENCARlá
estando após proceder com as cautelas de estilo, não foi possível citar e intimá-la, pois a
residencia
encontrava-se fechada, indagando a vizinhança no no 85, empresa Malibu, fui informado que não se viam os moradores
à
vários dias. Retorneino dia 27/02/2020 às 07:26
hs
, lá estando após proceder com as cautelas de estilo, não foi possível citar e intimá-la, pois não se encontrava no local, conforme informações da Sra. Sheila, a qual informei que retornaria no dia 28/02/2020 às 08
hs
para proceder a citação da requerida por hora certa. No dia seguinte, diligenciei-me ao endereço, onde procedi a citação e intimação da requeria na pessoa da Sra. Sheyla Lucia Roman Kato, sendo que após ter lido e ouvido o que lhe li do referido mandado assinou no mesmo aceitando a contrafé que lhe ofereci.Desta forma faço a devolução do referido mandado
.
”

Insta salientar
que todas as tentativas de citação ocorreram no endereço expressamente indicado pela própria agravante nas cédulas de crédito bancário que fundamentam a execução. Tais documentos, firmados pela devedora, contêm declaração expressa de seu endereço, o qual foi utilizado para as diligências citatórias.

Nesse contexto, emerge o princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres anexos de conduta, entre os quais se destaca o dever de informação. Ao firmar contratos com instituições financeiras, a devedora assume a responsabilidade de manter atualizados seus dados cadastrais, incluindo seu endereço para comunicações e notificações.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a parte não pode se beneficiar da própria torpeza ao alegar nulidade da citação realizada no endereço por ela mesma fornecido em instrumentos contratuais.

Nesse sentido:

“
DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. [...]

A citação realizada no endereço constante do contrato é válida, mesmo que o executado tenha mudado de endereço sem comunicar a alteração ao credor. 2. O princípio da boa-fé objetiva exige a atualização dos dados cadastrais pelo
contratante
.
” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21702410220258260000 São Paulo, Relator:
Lidia
Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 04/11/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Portanto, não há nulidade a ser reconhecida quanto à citação por hora certa.

A agravante alega
ainda
nulidade dos atos processuais por ausência de nomeação de curador especial, conforme determina o art. 72, II, do CPC/15.

Com efeito
, o art. 72, II, do CPC/15 estabelece que o juiz nomeará curador especial ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Apesar disso, no caso
a agravante compareceu espontaneamente aos autos, constituiu advogado e apresentou exceção de
pré
-executividade, exercendo plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, o que afasta qualquer prejuízo processual que pudesse decorrer da ausência de nomeação de curador especial.

Neste particular, insta salientar que
na legislação processual impera o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade processual sem prejuízo), pelo que o reconhecimento de nulidade de atos processuais em decorrência de eventual erro/equí
v
o
c
o pelo
Poder Judiciário
depende da demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que no caso, entretanto, não ocorreu.

Nesse sentido:

“
AÇÃO MONITÓRIA - NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS MONITÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE - CONVERSÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL– RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – DEFENSOR DATIVO DESCONSTITUÍDO – INÉRCIA PROCESSUAL E MÁ-CONDUTA PROFISSIONAL - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA - PREJUÍZO MANIFESTO – NULIDADE - OCORRÊNCIA -RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio
pas
de
nulité

sans

grief
, segundo o qual o reconhecimento da nulidade só se justifica se demonstrado efetivo prejuízo.

Denotado que o defensor dativo teve desempenho meramente formal, ao apresentar todas as peças processuais quando já ultimado o prazo, não desenvolvendo o patrocínio técnico do assistido em juízo, em
flagrante cerceamento de defesa, cuja inércia e falta de zelo foi preponderante para a condenação dos assistidos, em evidente prejuízo ao direito ao contraditório e a ampla defesa, é imperativa a anulação da sentença a partir da citação, a fim de oportunizar aos réus, que se mostraram indefesos, o direito consagrado ao devido processo legal.

Recurso provido. Sentença anulada
.” (TJMT - N.U 0001123-23.2018.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 25/02/2022)

Ademais, conforme o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15), não se declara nulidade de ato processual que, mesmo praticado em desconformidade com a previsão legal, atingiu sua finalidade sem causar prejuízo às partes.

Logo, não há falar-se em nulidade pela ausência de nomeação de curador especial.

Por consequência,

afastada a alegação de nulidade da citação por hora certa, resta prejudicada a tese de prescrição

da pretensão execut
iva
, pois a citação válida interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 1o, do CPC/15.

Ademais, conforme consta dos autos, a execução foi ajuizada em 11/07/2019, e a citação por hora certa ocorreu em 28/02/2020, dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Por fim, s
obre a impenhorabilidade dos rendimentos alegada pela agravante, convém destacar que a
pós as novas reformas do Código de Processo Civil referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora
em conta corrente, ainda que se refira à verba salarial, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), pois em princípio não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do artigo 833, inciso IV, do CPC/15 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

P
ermitir a absoluta impenhorabilidad
e sobre a verba remuneratória da executada
significaria proporcionar-lhe enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

No caso, considerando que a agravante percebe proventos líquidos em torno de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a penhora de 30% desse valor não compromete sua subsistência digna, sendo medida proporcional e razoável para a satisfação do crédito exequendo.

Até porque, embora
os proventos, salários, soldos e outras remunerações do devedor t
enham
por escopo a sua manutenção digna, assim como
a de seus dependentes, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações por ele assumidas
ou impostas.

Logo, não é justo que
o

executado
contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento
da obrigação imposta pelo Poder Judiciário,
não
será
permiti
da a
penhora sobre seus vencimentos.

Assim, tem se firmado no âmbito desta C. Câmara o entendimento segundo o qual “
Apenhoraemcontasalárioé possível, desde que limitada ao percentual de30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua
família.-
”

(TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, N.U 0067687-55.2016.8.11.0000, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 05/10/2016, DJE 13/10/2016).

Aliás
,o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, situação que se amolda ao caso dos autos (
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017,
DJe
20/11/2017)
.

Sobre o tema, cito diversos julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL,
EREsp
1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018,
REPDJe
19/03/2019,
DJe
16/10/2018) (
g.n
.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA,
AgInt
no
AREsp
1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019,
DJe
28/03/2019) (
g.n
.).

Logo, há de ser mantida penhora de 30% da aposentadoria da agravante.

Ademais, conforme determinado na decisão agravada, a penhora deve incidir sobre 30% dos proventos líquidos, ou seja, após os descontos legais obrigatórios (imposto de renda e previdência), e não sobre o valor bruto, o que minimiza o impacto da constrição sobre os rendimentos da agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025